Tribunal: TJBA
Processo: 0000772-05.2008.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000772-05.2008.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIZA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONSTATADA. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS EM R$ 2.000,00. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO A LIDE. MAJORAÇÃO. DESCABIDA. DANO MATERIAL. EFETIVO PREJUÍZO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADO. DANO QUE NÃO SE PRESUME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de danos morais e materiais.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a majoração dos danos morais e a fixação dos materiais, com pagamento em
em dobro
do valor negativado indevidamente.

III. Razões de decidir:
No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, no caso vertente, em que pese seja indevida a inscrição negativa, motivo invocado pela Apelante para lastrear seu pedido de majoração dos danos morais, verifica-se, a luz do valor negativado objeto da lide (R$ 246,96), bem assim dos danos suportados pela Recorrente, a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado.

Frise-se, que a indenização por danos morais possui cunho punitivo-pedagógico, o qual não deve ensejar o enriquecimento ilícito, logo, o quantum fixado pelo juízo singular se mostra suficiente ao fim para o qual se destina, na medida em que é hábil tanto para compensar o dano moral suportado pela Apelante, quando para inibir a Apelada de incorrer novamente em condutas análogas.

Da análise da decisão vergastada, é possível constatar, que a fixação dos danos morais foi realizada com base na condição social da vítima, na gravidade, natureza, e repercussão do ato ofensor, bem assim no prejuízo suportado pela Apelante.

Quanto ao pedido de danos materiais, também sem razão a Apelante, sobretudo porque esse não se presume, sendo necessária a comprovação do efetivo desconto indevido, como forma de evidenciar o prejuízo patrimonial, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000772-05.2008.8.05.0054
, em que figuram como Apelante MARIZA DE JESUS e como Apelada LOJAS RENNER S.A..

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça